Tribunal: TJMT
Processo: 0003950-30.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003950-30.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ATILA SILVA LIMA - CPF: 040.539.171-40 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003950-30.2017.8.11.0037

APELANTE: ATILA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, I E II (ANTIGA REDAÇÃO), DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE E DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS [“MAUS ANTECEDENTES”] – AUMENTO NA TERCEIRA FASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MERA MENÇÃO À QUANTIDADE DE MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, NO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) – REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.

“
Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022].

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” [Súmula n. 443/STJ].

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

Falta interesse de agir se a sentença recorrida já fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda do réu e concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003950-30.2017.8.11.0037

APELANTE: ÁTILA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ÁTILA SILVA LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos n. 3950-30.2017.811.0037), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, pelo cometimento do
crime previsto no artigo 157, §2o, I e II (antiga redação), do Código Penal.

A defesa assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, busca:
1)
a redução da pena-base para o seu mínimo legal;
2)
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda;
3)
seja assegurado o direito de o acusado recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sobretudo por não mais subsistirem os requisitos autorizados do artigo 312, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 158603185].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 159350199].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 159839195].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003950-30.2017.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 2 de dezembro de 2015, por volta das 14h 40min, na APAPI – Associação dos Aposentados de Primavera do Leste [...] – o denunciado ATILA SILVA LIMA, na companhia de outro indivíduo não identificado, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si e para outrem, com emprego de arma de fogo (não apreendida), mediante grave ameaça e violência às pessoas, coisa alheia móvel, consistente em uma corrente de ouro, um celular 5S Apple, pertencente à vítima Emanuele e dois notebooks, um aparelho celular, duas câmeras fotográficas, valores em dinheiro e uma filmadora, pertencentes à vítima José Lopes.

[...]

Segundo consta, o denunciado e seu comparsa chegaram no local em uma bicicleta e surpreenderam a vítima Emanuelly que estava na recepção.

Ato contínuo, foram à sala da presidência onde estava José Lopes e subtraíram os objetos mencionados [...] e ao perceberem a chegada de uma motocicleta acabaram fugindo do local.

[...]

Ressalta-se que ATILA fora denunciado pelo crime de receptação dentre outros delitos [...] em razão de ter sido encontrado na residência em que estava morando com os réus Flares e Giovana com alguns dos objetos do roubo em tela; contudo, no decorrer da instrução criminal foi constatado que o denunciado foi um dos autores do roubo na Associação [...].

A investigada Giovana relatou que o denunciado ATILA foi quem levou tais objetos para a residência [...]”
(doc. digital n. 154061184).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletins de ocorrência (doc. digital n. 154061184), e nos depoimentos de testemunhas.

Embora não conste nos autos os termos de reconhecimento e identificação de pessoas, consta nas declarações das vítimas, EMANUELLY OLIVEIRA VENANCIO CORREIA e JOSÉ LOPES VILA VERDE SOBRINHO, que – após visualizarem as fotografias mostradas pelos agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT –, reconheceram o apelante como sendo um dos indivíduos que assaltaram a Associação dos Aposentados (APAPI).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o Policial Civil, DEJAIR SALES GONÇALVES, narrou:

“
[...] QUE através de uma investigação acerca do roubo ocorrido na APAPI, no dia 2 de dezembro de 2015, soube-se da possível localização de um ponto de venda de entorpecentes e o possível local onde estariam os materiais produtos deste roubo. QUE nesta data [...] ao chegarmos no local, vimos uma movimentação estranha na casa e um sujeito saiu correndo pelo fundos [...]; QUE no interior da casa estava Giovana e ela confirmou que seu marido, vulgo ATILA, vende entorpecentes e havia no local uma pequena lista de movimentação de drogas; QUE foram encontrados diversos objetos de procedência suspeita, inclusive os notebooks e câmeras digitais roubados na APAPI dias antes [...]”
(doc. digital n. 154061184).

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia, ADELSON FERREIRA DE FREITAS (doc. digital n. 154061184).

A testemunha, GIOVANA REIS DOS SANTOS, informou que:

“
[...] mora junto com Flares Ricardo da Silva Pego; QUE há, aproximadamente, uma semana ATILA SILVA LIMA começou a morar com eles; QUE a mochila que estava com objetos frutos de crime foi dada por ATILA ao Flares, na manhã do dia posterior ao roubo; QUE a interrogada não sabe do paradeiro do ATILA nem a respeito do assalto na associação; QUE confessa ter visto objetos sendo entregue a Flares, mas não quis tomar conhecimento [...]”
(doc. digital n. 154061185).

As vítimas, EMANUELLY e JOSÉ, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] que por volta das 14h 30min, do dia 2 de dezembro de 2015, entraram dois sujeitos na APAPI, sendo que um destes estava aramado [...] e anunciaram o assalto; QUE a declarante estava sozinha na recepção da associação quando eles chegaram; QUE os sujeitos eram bem truculentos e queriam objetos de valor ou dinheiro; QUE da declarante eles subtraíram uma corrente de ouro, um Iphone 5 e em torno de R$ 300,00; QUE perguntaram onde tinham outras pessoas e foram entrando nas outras salas da associação; QUE a declarante ficou na recepção sentada, quieta e olhando para a parede [...]; QUE os sujeitos entraram na sala da Presidência e depois saíram com vários pertences dentro de uma mochila; QUE os assaltantes ouviram que chegou uma pessoa de moto [...] e temendo algo, fugiram rapidamente; QUE a declarante reconhece ATILA como sendo um dos autores do roubo através de fotografias apresentadas pela autoridade policial [...]”
(EMANUELLY - doc. digital n. 154061184)

“
[...] no local estava o declarante e sua filha EMANUELLY, a qual já teria sido rendida na recepção [...]; QUE após abordá-la foram com ela por todas as salas da associação, questionando se haviam outras pessoas e por onde passavam recolhiam os objetos de valor; QUE eles subtraíram 2 notebooks, 2 câmeras fotográficas digitais; 1 filmadora, 1 caixa de ferramentas e aproximadamente R$ 300,00; QUE o declarante estava na sala da Presidência quando os sujeitos chegaram sozinhos, pois haviam deixado a filha do declarante na recepção; QUE os assaltantes entraram na sala de maneira truculenta, tomando os objetos que estavam no local, além de falarem de maneira estúpida com o declarante; QUE levaram sua aliança, 1 celular Samsung [...]; QUE depois de terem subtraído o que queriam na sala do declarante, ouviram que alguém chegou de moto [...] tentaram trancar a sala do declarante e fugiram [...]; QUE o declarante reconhece ATILA como sendo um dos autores do roubo através de fotografias apresentadas pela autoridade policial [...]”
(JOSE - doc. digital n. 154061184)

O apelante não foi interrogado em sede policial.

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, DEJAIR, ADELSON, RAPHAEL DINIZ GARCIA e FERNANDA DUARTE FARIA, as vítimas, EMANUELLY e JOSÉ, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o Delegado de Polícia, RAPAHEL e os policiais civis, DEJAIR e ADELSON, declararam:

Testemunha
: Houve um roubo à mão armada nessa APAPI [...], duas ou três pessoas chegaram lá [...] usando revólver [...] de bicicleta [...] roubaram notebooks, celulares, o que tivessem de pertences eletrônicos, dinheiro [...]. Houve a investigação, foi descoberto que o material estava numa casa lá para o final do Bairro São José [...], de fundo dava para uma Chácara [...]. Foi feito levantamento, dois ou três dias de monitoramento, observei que o local era uma boca de fumo [...], a denuncia inicial era que os produtos do roubo estavam lá [...]. Adentramos no recinto [...], tinha uma mulher, a Giovana, o Flares ele tinha preparado o quarto, cortando a grade de aço [...] só encaixava, ele puxou a grade, colocou ao lado da cama, pegou a mochila com esses notebooks da APAPI e pulou par a chácara do vizinho. Um policial estava cercando o fundo, houve troca de tiro entre eles [...], o Flares no vizinho largou o revólver, a mochila carregada de notebooks e correu para o mato [...]. não conseguimos pegar ele. Pegamos a Giovana [...] e fazendo as investigações e tinha esse ATILA [...], conseguimos a foto dele, a Giovana falou que ele estava residindo na casa, mostrou o quarto, todo certinho [...], sei que conseguimos uma foto dele e ele foi reconhecido pelas vítimas da APAPI [...]. Depois desse fato o ATILA fugiu, foi parar lá em Paranatinga [...] não sei nem falar como que ele foi preso [...].

MP
: O pessoal da APPAPI reconheceu o material?

Testemunha
: Se não me engano, sim. Foi até devolvido para eles.

Defesa
: Essa participação do ATILA foi só em relação às declarações da Giovana?

Testemunha
: Olha, se não me engano ele foi reconhecido pelas vítimas da APAPI.”
(arquivo digital – nome da mídia: 176096 - Raphael.wmv).

“
Testemunha
:
(...) à época dos fatos, eu trabalhava no plantão da Delegacia de Roubos e Furtos, e dias antes (...) tinha havido um roubo na Associação dos Aposentados e Pensionistas. A equipe de investigação (...) começou as diligências, as investigações, e no dia que eu estava de plantão né? O Dr. Rafael Diniz acionou eu e um outro colega o Adelson, investigador (...) e nos disse que tinha identificado uma possível residência onde esses produtos do roubo poderiam estar (...) ao chegarmos na Residência (...) gente visualizou quando alguém fugiu pelos fundos (...) Adelson, que estava mais próximo, correu atrás desse que fugia e que seria o Flares, ele estava de posse de uma mochila e de uma arma de fogo (...) dentro dessa mochila tinha alguns produtos, notebooks, algumas coisas, que posteriormente foi reconhecida pelas vítimas do roubo como sendo delas, e retornamos a residência onde estava a suspeita Giovana. Ela alegou ser a esposa do Flares e [...] disse que realmente ele traficava drogas [...] em parceria com o suspeito ÁTILA [...]. A gente conduziu ela pra delegacia e chamou o pessoal vítima do roubo da APAPI, eles reconheceram lá [...] os notebooks, as câmeras fotográficas como sendo [...] as lá da Associação, eles reconheceram a arma de fogo utilizada no roubo também, falaram que foi a mesma que a gente apreendeu lá com o suspeito Flares, que ele dispensou, e também falou pra gente que era a mesma utilizada lá, e a bicicleta que o roubo lá foi, os suspeitos estavam de bicicleta (...). Eles falaram também que era a mesma bicicleta que os suspeitos estavam, aí mostramos algumas fotos para eles e entre elas a foto do suspeito ATILA né, eles também reconheceu sendo a pessoa que teria participado do roubo [...].conversando novamente com a Giovana ela disse que (...) seria o ATILA que tinha chegado com essas coisas, com esses objetos oriundos do roubo na residência e estaria dividindo esse material com o Flares (...) fazendo a partilha [...].

MP
: O senhor falou que o pessoal da APAPI reconheceu, reconheceu o ATILA como um dos suspeitos do assalto?

Testemunha
:
Isso [...]eles que foram na delegacia lá para fazer esse reconhecimento
[dos objetos]
e

eles fizeram esse reconhecimento fotográfico posteriormente
[do apelante]” (arquivo digital – nome da mídia: 176096 - Dejair.wmv).

Testemunha
: Fomos requisitados pelo [...] Dr. Rafael Diniz
[Delegado de Polícia]
[...] ai deslocamos para uma residência [...] o Flares [...] conseguiu foragir [...]. Ele pulou o muro e a mochila dele caiu no chão [...]. Eu peguei a mochila [...] tinha dentro dela notebooks, outras coisas que não me recordo [...]. Eu acompanhei a devolução
[dos objetos]
lá na APAPI [...] para o pessoal
[para as vítimas]
”
(arquivo digital – nome da mídia: 159195-ADELSON.wmv).

As vítimas, EMANUELLY e JOSÉ reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, inclusive o reconhecimento, acrescentando que:

“
Vítima
: Eu estava trabalhando normalmente, os dois chegaram de bicicleta, entraram no escritório, com mochila, já tirou a arma, um ficou comigo pegou minha corrente, celular, mandou eu ficar quieta enquanto o outro foi pegar outras coisas.

MP
: A senhora reconheceu [...]?

Vítima
: Sim, eu lembro dele. Ele estava sem nada. Ele não tinha nada
[no rosto]
. Na Delegacia eu fui [...], fiz o reconhecimento sim.

MP
: Quando a senhora viu as fotos desse rapaz chamado ATILA, a senhora não teve dúvidas?

Vítima
: Não, porque era um rosto conhecido, eu já tinha visto ele passado outras vezes alí na frente [...].

MP
: A senhora então só não reconhecia por nome?

Vítima
: Isso, a gente soube depois quando pegamos os notebooks de volta estavam com as redes sociais deles abertas, aí a gente viu.

MP
: E identificou como sendo a mesma pessoa que estava lá?

Vítima
: Sim.

MP
: Tem uma foto dele aqui [...] o cabelo dele era como está na foto aqui da folha 40?

Vítima
: Sim.

MP
: Esse que a senhora reconheceu na época?

Vítima
: Sim. Era esse mesmo”
(arquivo digital – nome da mídia: 190228 - Emanuelly.wmv).

Vítima
: Estava uma chuva muito forte, felizmente na época trabalhávamos com portões abertos [...] de repente, eu não vi [...] pois não tinha sistema de segurança [...] quando percebi eles já tinham rendido a EMANUELLY tomado o que ela tinha [...] entrado na sala [...] pegado o que eles bem quiseram e depois vieram para minha sala. Até então eu não tinha nem ouvido nada, pois estava uma chuva muito forte [...], eles entraram, dois, um grande e um mais baixo, um armado, me renderam, levaram meu celular, notebook, aliança, pen drive, câmera de gravação [...].

MP
: Senhor teve algum desses objetos recuperados [...]?

Vítima
: Sim [...], dois notebooks, caixa de ferramentas, minha aliança, esse pen drive [...].

MP
: Senhor fez algum reconhecimento dos autores?

Vítima
: Fiz, mas na época não encontrou nenhum deles. Eu vi pelas fotografias, um parecia ser um deles [...]. Reconheci o ATILA [...].

MP
: Na época te mostraram as fotografias, deixa eu te mostrar as fotografias [...].

Vítima
: A fisionomia foi de ser uma pessoa bem alta, mas sou muito ruim para guardar fisionomias [...].

MP
: Essa afirmação que o senhor fez na época [...], na época o senhor afirmou isso?

Vítima
: Sim, porque estava recente, inclusive tinham outras fotos que até estavam ‘melhores’ lá na época.

MP
: Na época você não teve dúvida?

Vítima
: Desse aí
[ATILA]
não tive dúvidas. Isso foi na quarta feira [...]. Ele estava de cara limpa [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 190228 - Jose.wmv).

A testemunha FERNANDA afirmou que estava no local, mas que somente viu “
dois meninos saindo de bicicleta e que estavam com uma mochila”
. Disse não ter presenciado a empreitada delituosa, uma vez que “
estava numa sala onde os criminosos não entraram
”. Por fim, revelou que, após a polícia recuperar os notebooks furtados, um dos criminosos havia “
logado seu e-mail e rede social nos aparelhos e isso facilitou identificá-lo”
(arquivo digital – nome da mídia: 190228 - Fernanda.wmv).

Em seu interrogatório, ATILA limitou-se a narrar que residia junto com Flares e Giovana, no mesmo local onde a
res furtivae
foi localizada. Disse que normalmente pernoitava no local para fazer uso de entorpecentes. Ao final, negou ter subtraído os objetos das vítimas, afirmando que foi Flares quem lhe ofereceu uma câmera digital; contudo, recusou o objeto porque tinha ciência de que o aparelho era produto de crime (arquivo digital – nome da mídia: 176096 - Atila.wmv).

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras do envolvimento de ATILA no roubo ocorrido na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Primavera do Leste/MT (APAPI).

Os policiais civis, DEJAIR e ADELSON, e o Delegado de Polícia, RAFAEL, relataram que investigavam a residência dos suspeitos Flares e Giovana, haja vista se tratar de uma “boca de fumo”. Acrescentaram ter tomado conhecimento de que os objetos subtraídos das vítimas do roubo estavam escondidos no local. Disseram que, diante das informações angariadas, entraram no imóvel e Flares se evadiu dele; contudo, viram que – durante a fuga – ele deixou cair uma mochila e, após verificarem o conteúdo dela, notaram que se tratava de parte dos pertences dos ofendidos. Asseveraram que lograram êxito em abordar Giovana e que a indagaram sobre os objetos apreendidos, tendo ela confessado que ÁTILA foi um dos autores do roubo e que ele havia trazido os itens subtraídos para a residência logo depois do assalto. Por fim, revelaram que as vítimas compareceram no destacamento policial, fizeram o reconhecimento dos objetos e também da fotografia do apelante, afirmando ter sido ele um dos responsáveis pelo assalto na Associação.

Os ofendidos, EMANUELLY e JOSÉ, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, narraram, pormenorizadamente, toda a prática criminosa, afirmando que foram rendidos e tiveram seus pertences subtraídos por dois indivíduos, que um deles portava uma arma de fogo e que “
ambos estavam de cara limpa
”. Asseveram que, dias depois do roubo, compareceram na Delegacia de Polícia, onde procederam ao reconhecimento de parte dos objetos recuperados e da fotografia de ATILA, confirmando ser ele um dos assaltantes. Por fim, após serem questionados pela Promotora de Justiça, reafirmaram a identificação da fotografia de ÁTILA como sendo a mesma mostrada para eles pela autoridade policial e que não tiveram dúvidas, à época, de reconhecê-lo como sendo um dos responsáveis pela subtração de seus pertences.

Além disso, a testemunha e professora de informática, FERNANDA, apesar de não ter presenciado o roubo ou visualizado os assaltantes no momento da prática delitiva, foi enfática ao asseverar que a polícia conseguiu facilmente identificar ÁTILA porque ele esqueceu seu
e-mail
e rede social conectados no notebook que foi recuperado pelos agentes de segurança.

Como se vê, os elementos coligidos no caderno processual mostram que o apelante foi identificado – tanto em sede policial como em Juízo – pelas vítimas. Os policiais civis afirmaram que conseguiram reaver parte da
res furtivae
em uma residência que ÁTILA estava hospedado, sendo que um dos moradores revelou-lhes ter sido o apelante o responsável por subtraí-la e escondê-la no local. Por fim, a testemunha FERNANDA revelou que a identificação de ÁTILA foi facilitada porque ele esqueceu seus dados digitais conectados nos notebooks subtraídos.

De mais a mais, a negativa de autoria aventada pelo apelante, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA SUFICIENTE COMPROVADAS [...] APELO NÃO PROVIDO.
A tese de negativa de autoria veiculada pela Defesa não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos
.
O depoimento das vítimas refutam categoricamente a alegação de que o apelante não cometeu o crime imputado, especialmente no que concerne quanto à precisão de detalhes em relação à dinâmica dos fatos e a absoluta certeza no reconhecimento do acusado como o autor do delito
, e que se mostram em consonância com os demais elementos colhidos nos autos. [...] Apelação conhecida e não provida”
(TJDFT, Acórdão 1386503, 07011764820218070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 26/1/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E VEÍCULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR – RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NAGATIVA DE AUTORIA [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA DETALHADA
[...] MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos investigadores de polícia e da vítima, em consonância com os demais elementos de prova colacionados aos autos, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
[...]”
(N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...].
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria do roubo pelo réu
. [...] Quanto à
autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...] e
pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...] In casu,
o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial
(fls. 19/20). Em juízo,
foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais,
o ofendido aduziu, em contraditório, que o denunciado
[...]
estava com a "cara limpa" no momento do crime, circunstância que lhe possibilitou ver o rosto do réu
. [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda, sob o argumento de que “
não há elementos para exasperação da pena-base”
.

O pedido merece
parcial provimento
.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

4.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA

46. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso.
O grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quantos aos antecedentes o réu possui uma condenação, qual seja: Proc. no 8708-23.2015.811.0037 – Cód. 176096 (tráfico de drogas), o qual transitou em julgado em 16/07/2019, que será utilizado para elevação da pena base
. Quanto a sua
personalidade
, nada consta dos autos. As
consequências
do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As
circunstâncias
do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

4.1.2 – Do roubo majorado contra a vítima Emanuelly Oliveira Venâncio Correia

47. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias multa
[...].

[...]

4.1.3 – Do roubo majorado contra a vítima José Lopes Vila Verde Sobrinho

50. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias multa
[...]”

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo sentenciante recrudesceu a pena basilar em
5 (cinco) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a vetorial relativa aos “
antecedentes
” do réu.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Em relação à única vetorial negativada, observo que o apontamento utilizado pelo juízo singular
não se mostra válido
para negativar os antecedentes do agente, haja vista se tratar de crime ocorrido em
momento posterior
[4.12.2015] ao apurado nestes autos [2.12.2015], com condenação transitada em julgado também em
data porvindoura
à prática do delito aqui analisado [16.7.2019].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo
condenações transitadas em julgado por fatos posteriores
,
não podem ser considerados como maus antecedentes
, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]"
[AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022].

Como exposto acima, mantida neutras
todas
as circunstâncias judiciais, ficam as penas privativa de liberdade e de multa estabelecidas nos seus patamares mínimos, quais sejam,
4 (quatro) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, apesar de reconhecida a
menoridade relativa
na sentença condenatória, tendo sido a pena-base reajustada para o seu mínimo legal, a redução dela aquém do
quantum
estabelecido no preceito secundário do tipo penal esbarra no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO [...] REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Desse modo, mantenho a pena basilar inalterada.

Na terceira fase, verifica-se que o juízo de origem aplicou cumulativamente as majorantes do
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo

sem apresenta
r qualquer fundamentação concreta para aumentá-la na 1/2 (metade),
verbis
:

“49. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos I e II, § 2o, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas). Portanto, ELEVO a pena em 1⁄2, já que as circunstâncias do delito se mostram graves, notadamente diante da existência de duas majorantes e o fato de o acusado encontrava-se armado, devendo ser tratado com maior recrudescimento e seriedade [...]”

Entretanto, “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada , aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021)” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

A toda a evidência, “
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas
” [STJ, AgRg no HC n. 611.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021].

Assim também já decidiu este Sodalício:

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea, afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP,art. 157, II), aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I, do CP), nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal
” (TJMT,N.U 0002374-21.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022)

“
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta. No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo ao concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante
” (TJMT, N.U 0000656-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 25/3/2022).

“
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ‘optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa’ (HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE). Se não há fundamentação concreta, com referência a circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas o maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena. (TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)
” (TJMT, N.U 1001958-75.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Forte em tais razões, entendo que deve ser afastada a majorante atinente ao concurso de pessoas, conservando-se apenas a causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
.

Assim, aumento a reprimenda intermediária [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], à fração de 1/3 (um terço) – haja vista se tratar da antiga redação prevista para o incremento da majorante –, encontrando-se a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Por derradeiro, considerando o
concurso formal
de delitos – tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 70, do Código Penal –, fica mantida a fração de 1/6 (um sexto), em razão do número de infrações praticadas [duas – contra as vítimas JOSÉ e EMANUELLY], fixando a reprimenda definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

No que tange à fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da reprimenda e de possibilitar ao réu apresentar o apelo em liberdade, os pedidos não podem ser conhecidos.

Digo isso porque o juízo singular, após estabelecer o
quantum
final da pena privativa de liberdade, fixou o regime
semiaberto
e também
concedeu
ao réu o direito de recorrer em liberdade. Via de consequência, falta interesse de agir, razão pela qual não conheço do apelo, neste particular.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço
em parte
do recurso defensivo, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reajustar a pena do réu
ÁTILA SILVA LIMA
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023